Tribunal: TJES
Processo: 5007853-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007853-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JANAINA DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – INADIMPLEMENTO – ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ENGLOBA A INTEGRALIDADE DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – MORA CONFIGURADA – PURGAÇÃO DA MORA INOCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A celebração de acordo entre as partes que não engloba a integralidade das parcelas inadimplidas não se mostra suficiente para a desconstituição da mora.

2.
Após o vencimento antecipado da dívida, compreende-se, na linha do que restou definido pelo C. STJ, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a purgação da mora só ocorre quando há o pagamento da integralidade da dívida, o que não ocorreu. Portanto, correta a determinação de busca e apreensão determinada pelo Juízo
a quo
, em virtude da mora da agravante.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007853-73.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
JANAINA DA SILVA MACHADO

AGRAVADO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JANAINA DA SILVA MACHADO
contra

a r. decisão (ID 26878753) que deferiu o pedido de busca e apreensão formulado por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
.

Em suas razões, ID nº 5517255, a recorrente afirma que firmou acordo com a instituição financeira englobando todas as parcelas em atraso, cujo pagamento ocorreu antes do deferimento da liminar de busca e apreensão

Decisão de ID nº 5591382 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID nº 6624062.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em apurar se o acordo firmado entre as partes é apto a desconstituir a mora e, via de consequência, afastar a busca e apreensão do veículo em favor da Instituição Financeira.

Vislumbra-se dos autos de origem que a mora foi devidamente constituída e comprovada, mediante envio de correspondência ao endereço declinado no contrato (ID nº 23042914), tendo em vista a impontualidade no pagamento das parcelas de números 40 à 46, vencidas no período compreendido entre 05/09/22 a 13/03/23, conforme demonstrativo que acompanha a exordial da origem (ID nº 23042905).

Por tal razão, o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar que culminou com a apreensão do veículo conforme ID nº 27744209.

Como dito, a recorrente aduz a desconstituição da mora, mediante pagamento de acordo extrajudicial entabulado entre as partes.

Porém, da análise do boleto do acordo mencionado pela recorrente, vislumbro que as parcelas objeto do pacto foram as de número 40, 41 e 42, sendo certo que a petição inicial da demanda de origem apontou o inadimplemento da parcela de número 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46, de modo que o acordo entabulado entre as partes não se mostra suficientemente apto para desconstituição da mora.

Ademais, no caso, também não se vislumbra eventual purgação da mora. Isto porque, após o vencimento antecipado da dívida, compreende-se, na linha do que restou definido pelo C. STJ, em
julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, que a purgação da mora só ocorre quando há o pagamento da integralidade da dívida:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. R
ECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária"
. 2. Recurso especial provido.

(REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014)

Ainda sobre a questão, o Colendo STJ também já se pronunciou no sentido de que
“a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas da dívida”
. (AgRg no AREsp 786.714/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 20/06/2016).

Nesse sentido, do cotejo dos precedentes acima colacionados, conclui-se que restará configurada a purgação da mora quando o devedor efetuar o depósito da quantia dos valores apresentados na inicial, que se constituem das parcelas vencidas e vincendas, o que não ocorreu na origem. Portanto, correta a determinação de busca e apreensão determinada pelo Juízo
a quo
, em virtude da mora da agravante.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.